Tribunal: TJDFT
Processo: 0062066-95.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DO ARTIGO 244-B, §2o, DA LEI N. 8.069/1990. PRONÚNCIA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA NÃO JUDICIALIZADA. MERA PRESUNÇÃO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.

2. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções, uma vez que limitado a elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial, não corroborados em Juízo, correta a decisão de impronúncia, pois não atendida exigência do artigo 413 do Código de Processo Penal.

3. Meras conjecturas ou “flatus vocis” e testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay witness) não se mostram aptos para submeter o recorrido ao Tribunal do Júri.

4. Recurso desprovido.